Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700084-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID SERVULO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao Sistema Interno, denota-se que o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, reexaminando a causa de pedir e pedido originário, declinou da competência em 24/2/2022, em favor do Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Em linha de princípio, acarretou a perda superveniente da competência desta relatoria para julgar e processar qualquer manejo recursal oriundo da instância prima. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar se remanesce interesse recursal, diante da presumível perda superveniente do objeto e da competência desta relatoria . LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora